Tribunal: TJDFT
Processo: 0735310-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735310-51.2023.8.07.0001 APELANTE: AGUINALDO NOBREGA SOUSA, GIVANILDO DANTAS DA SILVA APELADO: GIVANILDO DANTAS DA SILVA, AGUINALDO NOBREGA SOUSA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 05/06/2024 a 12/06/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora